Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710668-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUGUSTO DANTAS SAMPAIO EMBARGADO: ATRIUM PLATINE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30422076) opostos por AUGUSTO DANTAS SAMPAIO em face de ATRIUM PLATINE, ante Acórdão (ID 30135751) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, ATRIUM PLATINE, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2021 13:43:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador